Tribunal: TJPA
Processo: 0819342-60.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0819342-60.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: EVERTON AMARAL DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ALMEJADA REFORMA DA DECISÃO QUE PRORROGOU A PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO APENADO. PERDA DE OBJETO. PRAZO ESCOADO. APENADO QUE RETORNOU A CASA PENAL. DECISÃO UNÂNIME.

i. caso em exame

1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução das Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA, que, nos autos do Processo de Execução n.º 2000496-06.2022.8.14.0051, concedeu a prorrogação da prisão domiciliar para tratamento de saúde pelo prazo de 60(sessenta) dias.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve a ilegalidade na concessão da prorrogação, pelo prazo de 60 dias, da prisão domiciliar para tratamento de saúde do apenado.

iii. razões de decidir

3. O agravo em execução
perdeu seu objeto
.

4. Isto porque, conforme consta dos autos a prorrogação da prisão domiciliar pelo prazo de 60 (sessenta) dias, já escoou, tendo em vista que havia sido concedida em 23/10/2024.

5. Ademais, em consulta ao Sistema INFOPEN PARÁ, verifiquei que
o apenado retornou à Casa Penal na data de 02/02/2025
, apresentando-se espontaneamente, tendo em vista o término do prazo de 26 (vinte seis) dias de prisão domiciliar, que foi novamente prorrogado em 07/01/2025.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso prejudicado. Prazo escoado.

Tese de julgamento
: 1. A perda de objeto ocorre quando o pedido não pode mais ser discutido, ou por já ter se resolvido, ou pelo fato de que a prestação jurisdicional não ensejará nenhuma utilidade, haja vista as modificações fáticas e de direito ocorridas.

ACÓRDÃO

Vistos, etc., acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e julgar prejudicado em razão da perda do objeto,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias e finalizada aos trinta e um dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução das Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA, que, nos autos do Processo de Execução n.º 2000496-06.2022.8.14.0051, concedeu a prorrogação da prisão domiciliar para tratamento de saúde pelo prazo de 60(sessenta) dias.

Em
razões recursais (ID 23334364 – Págs. 2/7)
, o Agravante, entende ser merecedora de cassação a decisão que concedeu a prorrogação da prisão domiciliar para tratamento de saúde pelo prazo de 60(sessenta) dias.

Alega que muito embora EVERTON AMARAL DE OLIVEIRA apresente quadro de saúde que inspira cuidados, seu estado de saúde é estável, além de estar recebendo os devidos encaminhamentos para o tratamento da doença que o acomete. Nada indica, portanto, que as condições de EVERTON AMARAL DE OLIVEIRA sejam graves, ou mesmo que inspirem cuidados que não possam ser prestados no interior do estabelecimento prisional.

Assevera que a avaliação médica não aponta incompatibilidade entre as suas condições de saúde e a permanência no ambiente prisional. Ao contrário, seu quadro é de bom estado geral.

Aduz que, não demonstrado, portanto, no caso concreto, que EVERTON AMARAL DE OLIVEIRA tem impedimento de cumprir sua reprimenda recolhido ao sistema penitenciário no qual se encontra, deve ser reformada a decisão que concedeu prisão domiciliar. Dessa maneira, requer o conhecimento do Agravo em Execução e, no mérito, o seu
total provimento
para que seja cassada a decisão do juízo de 1º grau, a qual concedeu, equivocadamente, a concessão da progressão de regime.

Assim, requer o conhecimento do Agravo em Execução por ser tempestivo, e, no mérito, o seu
total provimento
, para que seja cassada a Decisão do Juízo de 1º grau, a qual concedeu prorrogação do benefício da prisão domiciliar a EVERTON AMARAL DE OLIVEIRA, em total contrariedade ao laudo médico anexado pela Unidade Prisional.

Em
contrarrazões (ID 23338015 – Págs. 42/46)
, a defesa pugna pelo conhecimento e
não

provimento
do agravo em execução.

Instado a se manifestar, o Juízo da Vara de Execuções Penais, por meio de decisão
(ID 23338015 – Pág. 47)
, manteve a decisão agravada.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão
, se manifesta pelo conhecimento e
provimento
do recurso de Agravo em Execução.

É o relatório.

Sem revisão, com intenção de inclusão em pauta de Plenário Virtual.

VOTO

O agravo em execução
perdeu seu objeto
no presente caso.

Isto porque, conforme consta dos autos a prorrogação da prisão domiciliar pelo prazo de 60 (sessenta) dias, já escoou, tendo em vista que havia sido concedida em 23/10/2024.

Ademais, em consulta ao Sistema INFOPEN PARÁ, verifiquei que
o apenado retornou à Casa Penal na data de 02/02/2025
, apresentando-se espontaneamente, tendo em vista o término do prazo de 26 (vinte seis) dias de prisão domiciliar, que foi novamente prorrogado em 07/01/2025.

Diante do exposto,
julgo prejudicado o presente Agravo em Execução
, em razão da
perda de seu objeto,
determinando, por consequência, seu arquivamento.

É o voto.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/03/2025